Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-02.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801632-02.2019.8.14.0065

APELANTE: ESPÓLIO DE CELSO BUHRER

APELADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS E NOTAS FISCAIS. ASSINATURA POR TERCEIROS. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 276.064,48, decorrente de duplicatas mercantis e notas fiscais supostamente relacionadas ao fornecimento de mercadorias ao de cujus, Sr. Celso Buhrer. Sentença de procedência na origem rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Espólio, aplicando a teoria da aparência para validar assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais por familiares do de cujus e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 230.053,73, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, considerando a ausência de assinatura do de cujus;
(ii) avaliar a aplicabilidade da teoria da aparência no caso de assinaturas realizadas por familiares do de cujus;
(iii) apurar eventual excesso de cobrança na ausência de discriminação detalhada dos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita exigida para a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, não requer força executiva, bastando que demonstre o direito material alegado. As duplicatas mercantis e os canhotos de notas fiscais assinados por familiares do de cujus são suficientes para evidenciar a relação jurídica subjacente.

A teoria da aparência aplica-se quando há boa-fé objetiva do credor e elementos que indiquem legitimidade do representante aparente, conforme precedentes do STJ. No caso, os canhotos das notas fiscais foram assinados pelos filhos do de cujus, configurando situação de aparência de legitimidade.

Não há evidências de má-fé ou erro inescusável na conduta da parte autora, sendo legítima a aplicação da teoria da aparência pelo juízo de origem.

A alegação de excesso de cobrança carece de provas concretas, sendo ônus do recorrente demonstrar detalhadamente eventual incorreção nos valores apresentados, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita apresentada em ação monitória deve demonstrar o direito material alegado, mesmo que não possua força executiva, nos termos do art. 700 do CPC.

A teoria da aparência é aplicável quando há boa-fé objetiva e aparência de legitimidade dos atos praticados por terceiros, sendo válida a assinatura de documentos por familiares do de cujus em tais condições.

O ônus de provar eventual excesso de cobrança incumbe à parte recorrente, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de discriminação detalhada dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 700; CC, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 72750/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.02.2013.

STJ, AgInt no AREsp 1078249/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.09.2017.

TJGO, Apelação 5365988-85.2017.8.09.0097, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, DJe 15.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
ação monitória
ajuizada por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
, que visa à constituição de título executivo judicial referente a duplicatas mercantis emitidas pelo valor de R$ 276.064,48 (duzentos e setenta e seis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), supostamente decorrente de fornecimento de mercadorias ao de
cujus
, Sr. Celso Buhrer.

O juízo de origem, ao apreciar os
embargos monitórios
opostos pelo Espólio, rejeitou-os, aplicando a
teoria da aparência
para considerar válidas as assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais por familiares do de cujus.

Por conseguinte, julgou procedente a monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 230.053,73, com juros e correção monetária, além de condenar o Espólio ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação

.

Inconformado, o Espólio interpôs recurso de apelação (id nº 17073345), alegando, em síntese:

(i) a inexistência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, uma vez que os documentos apresentados não contêm a assinatura do de cujus;

(ii) a inaplicabilidade da teoria da aparência, especialmente em razão de se tratar de pessoa física;

(iii) o excesso de cobrança, uma vez que os valores apresentados não foram discriminados de maneira detalhada

.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Nas contrarrazões (id nº 17073352), o apelado defendeu a manutenção da sentença, reiterando a suficiência das provas juntadas e a validade da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que os canhotos das notas fiscais foram assinados por familiares do
de cujus

.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

1. Da Prova Escrita na Ação Monitória

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil
[1]
, a ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que esta seja apta a demonstrar o direito material alegado.

O objetivo central é a obtenção de título executivo judicial baseado em elementos que, embora não possuam força executiva, sejam idôneos para evidenciar a relação jurídica.

No caso concreto, a apelada instruiu a ação monitória com duplicatas mercantis, notas fiscais e respectivos canhotos de recebimento, assinados por terceiros identificados como familiares do de cujus, Sr. Celso Buhrer.

A questão fulcral consiste, pois, em avaliar se os referidos elementos probatórios satisfazem os requisitos do art. 700 do CPC, considerando-se a ausência de assinatura direta do de cujus.

2. Da Aplicação da Teoria da Aparência

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a teoria da aparência pode ser aplicada em casos nos quais há indícios razoáveis de boa-fé do credor e de que os atos foram praticados por quem detinha a aparência de legítimo representante.

No caso concreto, verifico que o juízo de origem considerou válidas as assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais pelos filhos do de cujus, com base no entendimento de que havia aparência de legitimidade, nos moldes da teoria da aparência.

O entendimento em apreço encontra suporte em precedentes do STJ, que reiteram a validade de atos praticados por credores putativos, desde que envolvam boa-fé objetiva e erro escusável.

Nesse
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela comprovação do pagamento realizado a credor putativo. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 72750 RS 2011/0186568-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/02/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.
PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA 7 DO STJ. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal local asseverou que o erro no pagamento se deu de forma escusável e que o ora recorrido demonstrou boa-fé ao pagar a terceiro que detinha aparência de credor. 1.1. A par disso, verifica-se que a Corte originária não se distanciou do entendimento firmado por este Tribunal Superior quanto ao tema, visto que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante"
(
AgRg no AREsp 72.750/RS
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).

1.2. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. (...)”. (STJ,
AgInt no AREsp 1078249/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 05/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO
DPVAT
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PAGA A CREDOR PUTATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BOA-FÉ DA SEGURADORA. PAGAMENTO VÁLIDO. EXONERAÇÃO DA EMPRESA DE SEGUROS.
O pagamento realizado em outro processo judicial, portanto de boa-fé, ao credor putativo, desobriga o devedor, a teor do art.
309
do
Código Civil
.
APELO DESPROVIDO”. (TJGO, Ap. nº
5365988-85.2017.8.09.0097
, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/10/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
DPVAT
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VALORES PAGOS A CREDOR PUTATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BOA-FÉ
DA SEGURADORA. PAGAMENTO VÁLIDO. EXONERAÇÃO DA EMPRESA DE SEGUROS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso do seguro obrigatório
DPVAT
, são beneficiários da vítima de acidente de trânsito a esposa/companheira e os herdeiros da vítima, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. 2. Na certidão de óbito não constou a existência de filhos, fato que levou a seguradora a pagar o valor total do seguro à mãe e à esposa do de cujus segurado. 3.
O pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo desobriga o devedor, ao teor do art.
309
do
Código Civil
, boa-fé essa reconhecida pelo fato de que a seguradora desconhecia a existência de terceiro em condições de receber o seguro . 4. Com a reforma da sentença, mister a inversão dos ônus da sucumbência, em desfavor da parte autora, que deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressaltando que, por ser beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o
§ 3º
do art.
98
, do
CPC
.5. É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”. (TJGO, Apelação (
CPC
)
0227308-78.2011.8.09.0175
, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na aplicação da teoria da aparência pelo juízo de origem, tampouco elementos que desqualifiquem a boa-fé da apelada.

DISPOSITIVO

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, em alinhamento aos parâmetros jurisprudenciais do STJ aplicáveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025